Tribunal: CARF
Processo: 10166.732106/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732106/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.265 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
EDMUNDO ANTONIO MATARAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar
em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo
custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus
financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de
outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a
respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada
declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa
jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de
transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições
financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da
pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se
não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos
emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser
considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732106/2017-93
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732106/2017-93

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014 que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.897,97, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$21.447,18, com a
motivação detalhada na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento.
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - Da análise das informações
constantes nos sistemas da RFB, constatou-se que não há valores informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF - sobre plano privado de
assistência à saúde na modalidade coletivo empresarial, contratado por pessoa jurídica
em benefício de seus empregados.
Isso significa que a fonte pagadora foi a responsável pelo custeio do valor total do
plano sem a participação do empregado. Posto isso, foi glosado o valor de R$
21.447,18 por não comprovar ter suportado o ônus das despesas do plano de saúde
empresarial declarado. Ressalte-se que Recibos emitidos pelo próprio contribuinte em
favor dele mesmo não são documentos hábeis para a comprovação de tal ônus.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega que:
Em atendimento ao solicitado por meio de intimação as despesas com Planos de Saúde
foram demonstradas por comprovantes de pagamentos dos planos de saúde e dental,
pelos demonstrativos analíticos de faturamento fornecidos pelos planos e por recibos
de pagamento pelos beneficiários à empresa.
Sobre o motivo de não constar nas DIRF da empresa Matarazzo Consultoria,
Treinamentos e Gestão Empresarial Ltda. EPP, as informações sobre Plano Privado de
Assistência Saúde Coletivo Empresarial informo que as devidas retificações das
respectivas DIRF foram iniciadas e serão apresentadas no menor prazo possível. Regra
geral os pagamentos são realizados em espécie à empresa Matarazzo Consultoria.
Destaco que não recebi nenhuma orientação quer da empresa do plano de saúde ou da
antiga empresa de contabilidade quanto a um mecanismo em especial para registro dos
pagamentos, além dos recibos de pagamentos produzidos.
Os recibos apresentados são emitidos pela empresa e assinados por seu representante
legal e administrador, portanto são documentos hábeis fornecido por pessoa jurídica.
O beneficiário não é empregado da empresa, mas sócio e administrador. Portanto, não
há motivo para a glosa aplicada.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732106/2017-93

A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235/1972 e dela tomo conhecimento.
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II e alíneas da Lei
9.250/96 prevê que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o contribuinte
poderá abater dos rendimentos tributáveis diversas deduções.
A possibilidade de dedução dos valores pagos a título de despesas médicas limita-se a
pagamentos especificados e comprovados e está condicionada aos gastos ocorridos no
ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste, relacionados ao tratamento do
próprio contribuinte e de seus dependentes com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos e próteses ortopédicas e
dentárias e ainda aos pagamentos efetuados a operadoras de planos de saúde e entidades
que asseguram o direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
O valor em discussão, como constou da notificação de lançamento, foi glosado em
virtude de o sujeito passivo não ter comprovado que suportou o ônus das despesas do
plano de saúde, cuja estipulante é a pessoa jurídica da qual ele participa do quadro
societário.
Houve a inclusão dos valores em Dirf conforme mencionado na peça de defesa.
Entretanto, por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não
se confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e
sociedade devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena
de as operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de
documentação de suporte apta a amparar eventuais lançamentos.
Os argumentos a respeito do reembolso à empresa por meio de entrega de numerário em
espécie também não provam que o sujeito passivo suportou efetivamente o ônus dos
gastos declarados. Soma-se a isto que na condição de sócio da empresa ele deveria
demonstrar ainda os registros contábeis com baixa nas respectivas contas de haveres da
empresa em relação ao sócio.
Esclareça-se que é possível a quitação das despesas médicas declaradas em dinheiro,
porque a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de
outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da
força probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de
demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos.
Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis aptos à comprovação do
alegado ônus financeiro, responsabilidade do sujeito passivo, são inócuos os
argumentos expendidos na impugnação.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter a exigência
fiscal.
Documento Assinado Digitalmente
Charles Machado Almeida - Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

A decisão de primeira instância manteve lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732106/2017-93

Sem emissão de ementa conforme artigo 2o, I da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam que o recorrente
arcou com as despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus
financeiro por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732106/2017-93

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
No caso em exame, o órgão de origem rejeitou as declarações emitidas pela
contratante, por entende-las não fidedignas. A inabilidade de tais declarações está na elipse
ocupada pela remissão à condição de sócia, verbis:
O valor em discussão, como constou da notificação de lançamento, foi glosado em
virtude de o sujeito passivo não ter comprovado que suportou o ônus das despesas do
plano de saúde, cuja estipulante é a pessoa jurídica da qual ele participa do quadro
societário.
Houve a inclusão dos valores em Dirf conforme mencionado na peça de defesa.
Entretanto, por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não
se confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e
sociedade devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena
de as operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de
documentação de suporte apta a amparar eventuais lançamentos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732106/2017-93

Os argumentos a respeito do reembolso à empresa por meio de entrega de numerário em
espécie também não provam que o sujeito passivo suportou efetivamente o ônus dos
gastos declarados. Soma-se a isto que na condição de sócio da empresa ele deveria
demonstrar ainda os registros contábeis com baixa nas respectivas contas de haveres da
empresa em relação ao sócio.
Esclareça-se que é possível a quitação das despesas médicas declaradas em dinheiro,
porque a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de
outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da
força probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de
demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos.
Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis aptos à comprovação do
alegado ônus financeiro, responsabilidade do sujeito passivo, são inócuos os
argumentos expendidos na impugnação.
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório,
na hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Se o pagamento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos por meio de documento que registrasse o respectivo saque, em
quantia suficiente, na proximidade da data de pagamento.
Se o ressarcimento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos também pela apresentação de documento que registrasse o
respectivo saque, com a entrega à contratante do plano de saúde.
Sem quaisquer documentos nesse sentido, é impossível confirmar a asserção feita
pelo sujeito passivo, de que o respectivo patrimônio suportou a carga do pagamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original